Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-76.2024.8.11.0108
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-76.2024.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELINO PATEL - CPF: 627.461.899-68 (AGRAVANTE), VITORIA GARCIA CAVALCANTE LEITE - CPF: 704.250.391-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL NÃO ATENDIDA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DO PREPARO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de comprovação documental após intimação judicial específica, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) analisar se o pedido de parcelamento do preparo recursal, formulado apenas em sede de agravo interno, constitui inovação recursal inadmissível.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita exclusivamente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios concretos que demonstrem a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio ou familiar.

4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui natureza de presunção relativa de veracidade, cedendo espaço quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão
do benefício ou quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar a documentação comprobatória necessária.

5. A inércia do agravante em atender à determinação judicial de juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, somada aos indícios concretos de capacidade financeira revelados pela contratação de financiamento com parcelas mensais expressivas, afasta a presunção de veracidade da declaração e legitima o indeferimento da gratuidade da justiça.

6. O pedido de parcelamento do preparo recursal, formulado exclusivamente em sede de agravo interno sem ter sido objeto de análise na apelação, configura inovação recursal inadmissível, violando o princípio da preclusão consumativa e impedindo o conhecimento da matéria nesta instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando a parte, intimada para comprovar sua condição financeira, permanece inerte ou quando existirem nos autos elementos concretos que demonstrem capacidade contributiva incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. 2. A ausência de comprovação documental da incapacidade financeira, após oportunidade processual específica concedida pelo juízo, legitima o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 3. O pedido de parcelamento do preparo recursal, formulado apenas em sede de agravo interno, constitui inovação recursal inadmissível."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MARCELINO PATEL
em face de decisão proferida nos autos, em que foi indeferida a assistência judiciária gratuita, oportunidade em que foi concedido prazo para recolhimento do preparo sob pena de deserção (id.
344992394
).

Em suas razões recursais, sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, de maneira que a negativa da gratuidade, no presente caso, restringe o acesso à instância recursal.

Defende que é necessária a reconsideração da decisão para permitir a concessão do benefício ou solução intermediária que viabilize o regular processamento do recurso.

Argumenta que se mostra possível a adoção de medidas menos gravosas para preservar o acesso à jurisdição como o diferimento do pagamento das custas para o final do processo ou parcelamento do preparo recursal.

Alega que o presente recurso não é protelatório, e que a manutenção da exigência imediata do preparo dificulta a tentativa de composição entre as partes.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pugna pelo pagamento do preparo recursal para o final do processo ou o parcelamento das custas recursais.

Foram apresentadas as contrarrazões no id.
361857887
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório,
o objeto do recurso envolve o indeferimento da justiça gratuita ao agravante.

Contudo, adeclaração de pobreza é revestida de presunção relativa deveracidade,devendo ser corroborada com outros elementos que possam concluir pelahipossuficiência financeira, o que não se efetivou.

Em análise detida dos autos, observo que o Des. Relator determinou que o agravante juntasse documentos comprobatórios para análise do pleito de justiça gratuita, conforme id.
339179885
.

No entanto, devido à inércia do agravante, a benesse foi indeferida, conforme id.
344992394
.

Aliás, a determinação de juntada de documentos para análise dapretensão de obter justiça gratuita encontra amparo no artigo 99,§ 2º, do Código deProcesso Civil.

Sem a juntada dos documentos como determinado peloRelator,
o a
gravantenão demonstrou a alegada hipossuficiência financeira, o que justificaa não concessão do benefício.

Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civilestabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida porpessoa natural, tal presunção é relativa, cedendo passo quando existirem nos autoselementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade (art. 99, §2º, do CPC).

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV,garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiênciade recursos.

Portanto, o benefício não é amplo e irrestrito, devendo serreservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesasprocessuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

No caso em tela,
na sentença, o benefício havia sido indeferido, em virtude de existir indícios de que o agravante possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, já que contratou financiamento cujas parcelas mensais superam R$31.000,00 (trinta e um mil reais).

A
j
urisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios quecontrariem a declaração de pobreza, cabe ao requerente comprovar sua situação, sob pena de indeferimentodo benefício
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em Agravo de Instrumento relacionado à Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança nº 1002535-58.2025.8.11.0087. O agravante sustenta impossibilidade de arcar com custas processuais, alegando viver exclusivamente de renda anual proveniente de arrendamento rural, ausência de vínculo empregatício formal e bloqueios judiciais em contas bancárias. Aduz, ainda, que a não apresentação tempestiva de documentos comprobatórios decorreu de falha atribuída ao contador, apresentando posteriormente declarações de imposto de renda e reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça quando a parte, embora alegue hipossuficiência econômica, deixa de apresentar tempestivamente os documentos comprobatórios após intimação judicial específica para tal finalidade.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade da justiça é devida à pessoa natural ou jurídica que demonstre incapacidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Embora a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, o magistrado pode indeferir o benefício quando houver elementos que indiquem ausência dos pressupostos legais ou quando a parte, intimada, deixa de comprovar a alegada insuficiência econômica, conforme art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

A ausência de apresentação tempestiva dos documentos comprobatórios, mesmo após intimação específica, impede a verificação concreta da alegada incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades econômicas ou justificativas relacionadas a falha de terceiro.

Alegações de condição de pequeno produtor rural, origem da propriedade em programa de agricultura familiar ou dificuldades financeiras decorrentes do litígio permanecem no plano argumentativo quando desacompanhadas de prova documental idônea que permita aferição objetiva da situação econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada quando a parte, intimada para comprovar sua condição financeira, deixa de apresentar documentação apta a demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

A ausência de comprovação documental da incapacidade financeira, após oportunidade processual específica concedida pelo juízo, legitima o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

(N.U 1003038-15.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Quanto ao pedido de parcelamento, verifico que foi realizado apenas em sede de agravo interno, inexistindo tal pedido na apelação, constituindo inovação recursal, conforme entendimento desta e. Câmara:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE PARCELAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

“O pedido de parcelamento do preparo, formulado apenas no Agravo Interno, constitui inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento, conforme precedente do STJ
(
AgInt
no REsp 2.061.687/SC).” (N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026).

(N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026